Tribunal: TJDFT
Processo: 0006854-96.2018.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ÁLIBI. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COLABORAÇÃO PREMIADA. EQUIPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de roubo, quando as provas judiciais são coesas e suficientes para demonstrar a autoria, consubstanciada na palavra da vítima que foi devidamente ratificada pelos demais elementos coligidos.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante e precioso valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
III - Nos termos do art. 156 do CPP, é ônus da Defesa provar o álibi apresentado para se eximir da responsabilidade penal, o que não ocorreu na espécie.
IV - Não se equiparam a confissão e a colaboração (ou delação) premiada, mas ao contrário, configuram institutos de naturezas jurídicas distintas, com fundamentos, requisitos e consequências objetivamente diversas.
V - Ademais, a aplicação da analogia para favorecer o réu pressupõe lacuna, omissão na lei, o que não se verifica no caso, porquanto a confissão está adequadamente prevista no art. 65, III, “d”, do CP, não havendo qualquer falha que determine a aplicação de benefício disposto em normativo distinto, com requisitos diversos.
VI - Configurada a multirreincidência, a confissão espontânea deve determinar a compensação parcial ou proporcional das circunstâncias legais, a fim de se observar adequadamente a individualização da pena.
VII - Recurso conhecido e desprovido.